Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA EM APENAS DOIS CRIMES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha ocular dos fatos, no sentido de que o réu entrou em contato com ofendida por telefonema e presencialmente, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, duas vezes.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva é crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas, de forma que a aproximação para pedido de desculpas não afasta a tipicidade da conduta.

3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

4. Em relação à continuidade delitiva, a denúncia afirmou que o acusado tentou entrar em contato com a vítima, diversas vezes, fazendo ligações para seu telefone e da testemunha. O número de tentativas de ligações não ficou especificado, assim como não houve indicação mínima de datas e horários em que teriam ocorrido. A prova revelou, de maneira indene de dúvida, duas violações às medidas protetivas de urgência: uma mediante ligação do réu para a testemunha, com a finalidade de contatar sua genitora (vítima), e uma pela aproximação, quando o réu compareceu à festa na casa da vizinha e aproximou-se e conversou com a vítima.

5. No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5);quatro crimes- acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes- acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

6. Recurso parcialmente provido.